Tribunal: TJMT
Processo: 1001551-92.2025.8.11.9005
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL/INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONTRA ATO JUDICIAL (DECISÃO INTERLOCUTÓRIA). MEDIDA EXCEPCIONALÍSSIMA NÃO DEMONSTRADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REITERAÇÃO DE FUNDAMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001551-92.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Preparo / Deserção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[SAVIO VINICIUS DA SILVA DE SOUSA - CPF: 050.602.381-80 (ADVOGADO), OTAVIO FERREIRA SANTANA - CPF: 467.901.289-72 (IMPETRANTE), ALINE COSTA GOLIJEWSKI - CPF: 052.421.951-69 (ADVOGADO), MM. JUÍZA DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA/MT (IMPETRADO), SOLIMOES TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E CARGAS EIRELI - CNPJ: 07.549.414/0002-02 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025